Tribunal: TJMT
Processo: 1017816-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento: 1017816-63.2021.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Agravado: BERNARDINHO CROZETTA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, nos autos da Ação Civil Pública no 1000608-60.2021.8.11.0099, movida em desfavor de BERNARDINHO CROZETTA, que indeferiu a medida de indisponibilidade de bens.
Sustenta o Agravante que, moveu Ação Civil Pública em desfavor do então Prefeito Municipal de Juruena, Sr. Bernardinho Crozetta, ao fundamento de que este, não obstante o parecer desfavorável da Procuradoria do Município, deferiu o pedido de alteração do cargo da Sra. Roseneide Souza Soares, de Agente de Saúde (nível fundamental), para Técnico em Enfermagem (nível médio), sem que esta prestasse concurso público, percebendo a servidora, remuneração indevida entre 05/2010 a 08/2020.
Assevera que, mostra-se possível o decreto de indisponibilidade de bens, no valor de R$ 62.749,71 (sessenta e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos), numerário este que representa o valor pago indevidamente à servidora pública, a ser acrescido de multa civil.
Afirma que, o decreto de indisponibilidade de bens dispensa a comprovação de dilapidação do patrimônio do agente, uma vez que o periculum in mora está implícito.
Argumenta que, diante de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, que causou dano ao erário e atentou contra os princípios da administração pública, a decretação de indisponibilidade de bens se trata de medida imperativa.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, decretando-se a indisponibilidade de bens, no valor de R$ 125.499,42 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), correspondente ao valor do dano acrescido de multa civil.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público moveu Ação Civil Pública em desfavor do então Prefeito Municipal de Juruena, Sr. Bernardinho Crozetta, ao fundamento de que este, não obstante o parecer desfavorável da Procuradoria do Município, deferiu o pedido de alteração do cargo da Sra. Roseneide Souza Soares, de Agente de Saúde (nível fundamental), para Técnico em Enfermagem (nível médio), sem que esta prestasse concurso público, percebendo a servidora, remuneração indevida entre 05/2010 a 08/2020.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:
“Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
(...) Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta Lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.
A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4o, do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.
Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade.
No caso concreto, há indícios de que, de fato, o gestor público permitiu que servidor público se investisse de cargo diverso ao cargo para o qual prestou concurso público, em flagrante violação à Súmula Vinculante no 43 do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, inobstante se reconheça a existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que o Agravado concorreu para a incorporação ao patrimônio de servidor, de valores integrantes do patrimônio público, de forma aparentemente indevida, forçoso reconhecer que não se encontra demonstrada, a imprescindibilidade da concessão de medida de indisponibilidade de bens.
Tecidos estes delineamentos, a pretensão de decreto de indisponibilidade de bens, in initio litis, no valor de R$ 125.499,42 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), representaria medida, a princípio, desproporcional.
No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e eventual proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Posto isso, no presente momento, não vislumbro a imprescindibilidade na determinação de indisponibilidade de bens, uma vez que, eventual prática de ato de improbidade administrativa, mediante dolo ou culpa, e responsabilidade pelo ressarcimento do dano, deverá ser analisada posteriormente, inexistindo nessa quadra processual, fundamento relevante a justificar a modificação da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator